Tribunal: TJSP
Processo: 0001333-02.2025.8.26.0037
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS. PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
1. O Ministério Público recorreu da decisão que revogou a prisão preventiva de Diogo de Moraes Tenório Silva, alegando a necessidade de restabelecimento da prisão. A decisão foi mantida em primeira instância, mas foi concedida liminar para atribuir efeito suspensivo ao recurso. A exceção de suspeição

Ementa:
DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS. PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
1. O Ministério Público recorreu da decisão que revogou a prisão preventiva de Diogo de Moraes Tenório Silva, alegando a necessidade de restabelecimento da prisão. A decisão foi mantida em primeira instância, mas foi concedida liminar para atribuir efeito suspensivo ao recurso. A exceção de suspeição contra o relator foi arguida e rejeitada.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se estão presentes os pressupostos para a manutenção da prisão preventiva de Diogo de Moraes Tenório Silva, acusado de tráfico de drogas.
III. Razões de Decidir
3. A grande quantidade de drogas apreendidas, a utilização de compartimento oculto e a circulação do veículo por rotas de tráfico indicam a destinação para terceiros e justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública.
4. A jurisprudência do STJ e do STF sustenta que a periculosidade e a culpabilidade excessivas justificam a prisão preventiva, mesmo diante de condições pessoais favoráveis do acusado.
IV. Dispositivo e Tese
5. Rejeito a exceção de suspeição, ratifico a liminar concedida e dou provimento ao recurso, mantendo a prisão preventiva de Diogo de Moraes Tenório Silva.
Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva é justificada pela quantidade de droga apreendida e indícios de profissionalização no tráfico. 2. A presunção de inocência não impede a prisão processual quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.
Legislação Citada:
Código de Processo Penal, art. 312.
Jurisprudência Citada:
STJ, AgRg no HC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6a Turma, j. 10.03.2020.
STF, HC, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2a Turma, j. 15.08.2017.